Tribunal: TJPA
Processo: 0804466-71.2022.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0804466-71.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE. MEDIDA LIMINAR. CAUTELARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES DE 80% DOS SERVIDORES. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência dado o evidente prejuízo que uma iminente paralisação integral do profissionais da educação acarretaria para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, sobretudo para observância do calendário escolar.

O aspecto cautelar da medida além de evidente autorizava a sua concessão de forma liminar anteriormente a contestação como disposto pelo §2º do art. 300 do CPC, motivo pelo qual não prospera a alegação do recorrente.

Não prospera o pleito do agravante para reduzir o valor da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), porquanto fixada com a finalidade de compelir ao cumprimento da ordem judicial, ademais o sindicato agravante não trouxe qualquer elemento de prova demonstrando sua incapacidade econômica.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e
aprovados, em Plenário Virtual,
acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da relatora. 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 16.08.2022 a 23.08.2022.

Belém, 23 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE Nº 0804466-71.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP / SUBSEDE SÃO FELIX DO XINGU

ADVOGADO: VICTOR DE ANDRADE HAGE (OAB/PA 22.705)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8893206)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU

ADVOGADOS: ADRIANO BORGES DA COSTA NETO (OAB/PA 23.406) e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido liminar formalizado pelo autor, ora agravado, no sentido de determinar o retorno imediato às atividades funcionais dos professores/servidores da Rede Pública Municipal de Ensino, assim como deverá manter em atividade pelo menos 80% (oitenta por cento) do contingente normal, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, a contar da respectiva intimação.

Em síntese, alegou que a liminar não poderia ter sido deferida sem apresentação da contestação pelo réu/agravante. A determinação de retorno às atividades devia ser em cota mínima e não nos 80% como estabelecido na decisão agravada. Aduziu que o valor da multa diária seria abusivo.

Trouxe, ainda, alegações quanto ao não pagamento do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (PSPN) e legalidade da grave.

Finalizou requerendo a provimento do recurso para determinar o retorno de 30% do contingente normal, e ainda, reduzir o valor da multa diária.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Não vislumbro razões para reconsideração. Explico.

A decisão agravada é a seguinte:

“O art. 37, inciso VII, da Constituição da República, com redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 19/98, previu o direito à greve, cuja regulamentação se daria por meio de legislação específica.

Durante certo tempo houve controvérsia acerca da regulamentação deste direito aos servidores públicos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção nsº 670/ES, 708/DF e 712/PA, pacificou o tema, decidindo que na ausência de legislação específica seriam aplicáveis ao setor público as Leis Federais nsº 7.701/1988 e 7.783/1989.

No presente caso a noticiada greve envolve servidores da rede municipal de ensino, diante disso convém atentar para o disposto no art. 10 da Lei nº 7.783/89:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária.

Em que pese a atividade de educação não ter figurado expressamente no aludido rol, cumpre ressaltar que a Corte Suprema, quando julgou as aludidas ações injuncionais, especificamente no que toca à definição dos serviços considerados essenciais, assentou que essa enumeração era meramente exemplificativa, permitindo, assim, que outros serviços e/ou atividades sejam igualmente considerados. Neste sentido trago na parte que interessa a ementa do julgado:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...)

4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...) 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). (...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. (MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008)

Destarte, consoante tenho me manifestado em demandas desta natureza, a atividade de educação traduz serviço público essencial, premissa fática que orientará todo o exame de legalidade proposto ao caso.

Convém lembrar que a Colenda Seção de Direito Público chancelou este entendimento consoante os termos do v. Acórdão nº 172.457 (Proc. nº 0002921-31.2016.8.14.0025).

Dito isto, atentando-se para os fatos articulados no petitório vestibular nota-se que a entidade sindical demandada comunicou em 30/03/2022, as 11:45h, (data e hora de recebimento no protocolo da Secretaria Municipal de Educação), conforme Ofício nº 73/2022, a decisão da categoria paralisar todas atividades a partir de 04/04/2022, entretanto, no mesmo documento, os servidores se colocavam a disposição para o diálogo com a autoridade loca acerca do cumprimento da Lei do Piso (ID 8876566).

O art. 13 da
Lei nº 7.783/89
estabelece:

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.

Neste exame inicial parece ter sido cumprido o lapso temporal visando comunicação da paralisação à administração local.

Além disso, neste exame ainda não se vislumbra com inexorável clareza a alegada frustração das negociações (art. 3º da Lei
nº 7.783/89
), posto que na referida comunicação (Ofício nº 73/2022) a categoria se colocou aberta ao diálogo acerca do cumprimento da Lei do Piso Salarial Nacional .

A propósito de esclarecimento, convém registrar que a problemática quanto ao pagamento do Piso Salarial
Profissional Nacional do Magistério
(PSPN)
vem se arrastando no Poder Judiciário desde
o julgamento da ADI 4.167/DF
pelo
Supremo Tribunal Federal em 27/04/2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, lapso aparentemente suficiente para que os entes públicos realizassem as adequações necessária com vistas a efetivamente se dar cumprimento, exatamente por isto, a priori, não consigo vislumbrar total pertinência na argumentação esgrimida que inegavelmente flerta com as velhas, conhecidas e geralmente não comprovadas alegações de incapacidade econômica – orçamentária e financeira.

Com efeito, muito embora o direito de greve consista em um valioso e legítimo instrumento de pressão para obtenção de melhorias remuneratórias ou das condições laborativas tal direito não é absoluto, de sorte que o seu exercício não pode ofender outros direitos como é o caso do direito fundamental social à educação, ou valores constitucionais tal como a continuidade dos serviços públicos.

É cediço que ainda estamos vivenciando uma pandemia por Covid-19 que durante a fase mais grave impôs a todos a necessidade de distanciamento social o que impactou a todos os setores e serviços não sendo diferente com a educação.

Dessa forma, apesar não ser possível tecer um juízo seguro e definitivo acerca da ilegalidade do movimento paredista, notadamente pelo estágio inicial da instrução processual, porém está claro que uma paralisação integral do profissionais da educação acarretará inegáveis prejuízos para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, sobretudo para observância do calendário escolar.

É necessário, portanto, fixar o quantitativo mínimo de servidores em atividade como forma de permitir alguma organização no planejamento estratégico da prestação do serviço público atingido pela paralisação, tudo com intuito de amenizar os danos aos mais afetados que são os alunos locais.

Cumpre assinalar que apesar da greve ensejar suspensão do vínculo funcional (Tema 531/STF), todavia o desconto dos dias parados somente poderá ser implementado em razão da ilegalidade do movimento o que somente poderá ser aferido em juízo de mérito.

Finalmente pontuo que demais alegações autorais serão apreciadas em cognição exauriente e com aperfeiçoamento da instrução processual (contraditório).

ANTE O EXPOSTO, neste juízo de prelibação, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência determinado ao
SINTEPP, Subsede São Felix do Xingu, o retorno imediato às atividades funcionais dos professores/servidores da Rede Pública Municipal de Ensino, assim como deverá manter em atividade pelo menos 80% (oitenta por cento) do contingente normal, sob pena de multa
diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, a contar da respectiva intimação.

Fica o autor advertido de que NÃO poderá efetivar desconto dos dias parados senão depois de confirmada a alegada abusividade e ilegalidade do movimento grevista em decisão de mérito nesta ação.

Além disso, determino que o autor apresente a este juízo, no prazo legal, cópia da consulta efetivada ao Colendo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA acerca da temática e questão.

Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para querendo apresentar resposta.”

A transcrição acima deixa claro que a decisão agravada deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência
dado o evidente prejuízo que uma iminente paralisação integral do profissionais da educação acarretaria para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, sobretudo para observância do calendário escolar
.

O aspecto cautelar da medida além de evidente autorizava a sua concessão de forma liminar anteriormente a contestação como disposto pelo §2º do art. 300 do CPC, motivo pelo qual não prospera a alegação do recorrente.

Melhor sorte não assiste ao agravante quanto ao percentual de retorno às atividades. Isto porque a decisão vergastada apenas atentou para característica inerente à própria prestação dos serviços públicos, ou seja, sua continuidade. Neste sentido trago à baila a retificação de voto do Relator do MI 712/PA, Min. Eros Grau:

“
A norma supletiva, na amplitude que a ela deve ser conferida no âmbito do presente mandado de injunção, compreende conjunto integrado pelos artigos 1º ao 9º, 14, 15 e 17 da Lei n. 7.783/89, com as seguintes alterações necessárias ao atendimento das peculiaridades da greve nos serviços públicos:
apenas a paralisação parcial do trabalho é facultada; durante a greve serão necessariamente mantidas em atividade equipes de servidores com o propósito de assegurar a regular continuidade da prestação do serviço público; o comprometimento da regular continuidade na prestação do serviço público é inadmissível, consubstanciando abuso de direito de greve
.”

É importante observar que no caso vertente se trata de atividade/serviço público essencial, tendo a decisão recorrida estabelecido o quantitativo mínimo de servidores que deverão permanecer em atividade (80%), exatamente para não prejudicar os alunos de rede municipal de ensino que evidentemente não podem ficar prejudicados pela disputa judicial entre o Município de São Félix e o SINTEPP.

Não prospera o pleito do agravante para reduzir o valor da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), porquanto fixada com a finalidade de compelir ao cumprimento da ordem judicial, ademais o sindicato agravante não trouxe qualquer elemento de prova demonstrando sua incapacidade econômica.

As alegações do agravante acerca do não pagamento do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (PSPN) e legalidade da grave são matérias que dizem respeito ao mérito da ação e que serão enfrentadas por este Colegiado em juízo de cognição robusta e não nesta assentada.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém (PA), 23 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/08/2022